Tribunal: TJDFT
Processo: 0702107-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REJULGAMENTO POR FORÇA DE DECISÃO PROFERIDA PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. EMBARGOS PROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Na presente hipótese foi determinado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça o rejulgamento dos embargos com o intuito de que seja enfrentada a matéria alusiva à correção monetária do crédito pretendido pelo recorrente.
3. Ao chancelar a metodologia empregada pela Contadoria Judicial, a Egrégia 2a Turma Cível, no julgamento do agravo de instrumento manejado pelo ora embargante, rejeitou as alegações por ele articuladas no sentido da necessidade de atualização monetária do crédito, tendo sido ressaltado ainda que o método empregado encontra respaldo na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.
4. Recurso que deve ser acolhido singelamente para a finalidade de prestar os esclarecimentos devidos e acrescentar a fundamentação, ora exposta, ao julgamento anterior, sem a atribuição, contudo, de efeitos infringentes.
5. Embargos conhecidos e providos.